Tribunal: TJBA
Processo: 0574292-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR06

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0574292-56.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOILSON MONTE DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

APELADO: STELLA MARIS INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

1. Averiguando os autos, vê-se que a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, conforme determina o §1º do art. 485 do CPC/2015.

2. Diante da não observância de regra imposta legalmente, necessária a anulação da Sentença.

ACORDÃO

Vistos, relatados e examinados os autos da
Apelação nº
0574292-56.2015.8.05.0001
, em que são partes Apelante e Apelada, respectivamente,
Joilson Monte da Silva
e
Stella Maris Incorporadora Ltda
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto do Relator.